Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-16.2017.8.11.0093
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000202-16.2017.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Uso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (APELADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 011.210.071-63 (APELADO), SANTIAGO RODRIGUES - CPF: 959.451.481-72 (APELADO), AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. - CNPJ: 15.690.460/0001-66 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO FALEIROS - CPF: 355.987.878-06 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), THIAGO STUQUE FREITAS registrado(a) civilmente como THIAGO STUQUE FREITAS - CPF: 323.451.428-39 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DIAMANTE Z LTDA. - CNPJ: 15.690.460/0001-66 (APELADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (APELADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 011.210.071-63 (APELANTE), ROGERIO LUIZ RODRIGUES - CPF: 004.979.178-82 (APELANTE), SANTIAGO RODRIGUES - CPF: 959.451.481-72 (APELANTE), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (APELANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (APELADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI registrado(a) civilmente como EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. PRECLUSÃO. POSSE. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DO AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, afastando a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 290 do CPC, e negou provimento à apelação dos ora agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação; (ii) determinar se a decisão monocrática agravada merece reforma quanto à inaplicabilidade do art. 290 do CPC e à preclusão do pedido de parcelamento das custas; (iii) estabelecer se é possível a rediscussão da matéria possessória em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático pelo relator é autorizado pela Súmula 568 do STJ, quando houver entendimento dominante sobre o tema.

O pedido de parcelamento das custas processuais complementares foi devidamente analisado em decisão anterior, já preclusa, não sendo possível nova discussão no presente agravo interno.

O recurso interposto pelos agravantes visava reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito ante o não pagamento das custas, não cabendo análise da questão meritória referente à posse em sede de agravo interno.

A ausência de pressupostos processuais implica a aplicação do princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE RODRIGUES e outros, contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação do agravado (ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI) para reformar a sentença e afastar a aplicação do art. 290 do CPC, reconhecendo-se que o caso é de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e negou provimento à apelação dos agravantes.

Em suas razões, os agravantes alegam que sofreram esbulho possessório de forma violenta e que sua posse sobre a propriedade rural em litígio, que já perdura por mais de 20 anos, foi confirmada pela decisão liminar anteriormente concedida que garantiu a reintegração da posse a eles (agravantes), decisão esta já confirmada pelo Tribunal em outro agravo.

Sustentam que foi indeferido o pedido de parcelamento das custas processuais, sob a alegação de ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento, mesmo diante da documentação bancária apresentada.

Argumentam, ademais, que a decisão monocrática padece de nulidade absoluta por erro in procedendo, pois não se enquadra nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no artigo 932 do CPC, sendo necessário que a questão fosse apreciada pelo colegiado.

Ao final requerem: i) O reconhecimento do direito ao parcelamento das custas processuais; ii) A declaração de nulidade da decisão que concedeu a posse aos agravados, alegando esbulho e violência; iii) O restabelecimento da liminar que lhes garantiu a posse; iv) O reconhecimento da ilegalidade da decisão monocrática por ofensa ao contraditório e ampla defesa; v) A anulação da carta de ordem que determinou a expedição de contramandato de reintegração de posse em favor dos agravados; vi) O afastamento das verbas sucumbenciais, uma vez que o processo foi extinto sem resolução de mérito.

Contrarrazões do ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI apresentadas no ID 268569293.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Consta que as partes interpuseram apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, e 290 do CPC, sob a justificativa de que os autores (ora agravantes), após a retificação do valor da causa, deixaram de adimplir as custas processuais complementares, mesmo após regular intimação.

A decisão monocrática conheceu das apelações e reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, foi equivocada, pois a relação processual já estava plenamente desenvolvida.

Destacou-se que a exigência de custas complementares em razão da alteração do valor da causa não se confunde com a falta de pagamento das taxas iniciais e, portanto, não poderia justificar o cancelamento da distribuição do processo.

Assim, a primeira apelação (Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini) foi provida, garantindo a condenação dos apelados (ora agravantes) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Por outro lado, a segunda apelação (Rogério Luiz Rodrigues e outros) foi desprovida, pois não houve cerceamento de defesa na sentença de primeiro grau.

Os agravantes (Rogério Luiz Rodrigues e outros) sustentam a impossibilidade do julgamento monocrático e requerem a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, pleiteando, ainda, a revisão da decisão que indeferiu o parcelamento das custas e a reconsideração da questão possessória.

Inicialmente, ressalto que a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que se verifica no caso em tela.

A inaplicabilidade do art. 290 do CPC nos casos de não pagamento da complementação das custas após retificação do valor da causa não decorre apenas da interpretação literal do dispositivo, mas sim de entendimento dominante na jurisprudência nacional, sendo citados precedentes de três Tribunais diferentes, além do entendimento deste relator.

O pedido de parcelamento das custas processuais complementares foi devidamente analisado na decisão monocrática, tendo sido consignado que o agravo de instrumento n. 1017812-21.2024.8.11.0000 que tratava do tema foi julgado improcedente por este Tribunal em 12/07/2024.

Ou seja, a questão já se encontra preclusa, não sendo possível nova discussão no presente agravo interno.

No tocante à posse, observo que o recurso interposto pelos agravantes visava reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, I, e 290, do CPC.

Portanto, não há como se analisar a questão meritória referente à posse, pois além de não ser objeto da sentença e das apelações, a petição de agravo interno deve se ater especificamente aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ADVERSADA. APELAÇÃO QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART . 1.021, § 1o, CPC). ALEGAÇÕES NOVAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NO APELO. VEDAÇÃO . JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 43 DA SÚMULA DO TJCE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE . APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve proceder à impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, torna-se imperioso não conhecer do recurso. 2.
Ademais, é vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, suscitar matéria não ventilada em sua apelação, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.
3. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no . 0203176-76.2022.8.06 .0167/50000, Acorda a 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 04 de dezembro de 2023.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0203176-76.2022 .8.06.0167, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2023)

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 1o, exige que o agravante ataque os fundamentos da decisão agravada. No caso, a decisão atacada destacou a inaplicabilidade do art. 290 do CPC e a preclusão da questão relativa ao pagamento das custas, temas que sequer foram enfrentados pelos agravantes.

Por fim, tendo em vista que restou configurada a ausência de pressupostos processuais, é aplicável ao caso o princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas decorrentes do processo.

Dessa forma, considerando a ausência de impugnação específica, a preclusão da questão do pagamento das custas e a impossibilidade de rediscussão da posse em sede de agravo interno, a decisão deve ser mantida
.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025